Tribunal: STJ
Processo: 5077999-02.2021.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606805 - RS
(2024/0105895-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: CLAJU REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG VALDEZ - RS031203
GABRIELA GUIMARAES PEIXOTO - DF030789
PEDRO DE ALCANTARA BERNARDES NETO - DF031019
EMBARGADO
: KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
ADVOGADOS
: JAURO DUARTE VON GEHLEN - RS033924
JULIANO REBELO MARQUES - SP159502
THAIS DALBOSCO - RS065204
LEOPOLDO BARCELOS LARA - RS082399
PEDRO ALBERTO DE BARBOSA DELGADO - RS105059
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
POR
ARBITRAMENTO.
OMISSÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da inexistência de negativa de prestação jurisdicional,
ausência de ofensa à coisa julgada e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à preliminar
de violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões ao
agravo de instrumento; (ii) saber se houve omissão no enfrentamento das
prefaciais de incompetência da câmara, desentranhamento de documentos e
supressão de instância; e (iii) saber se ocorreu omissão na contextualização dos
fatos por não mencionar que a sentença de improcedência fora reformada antes da
liquidação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. A alegação de omissão quanto à dialeticidade não procede, pois o acórdão
embargado enfrentou de modo suficiente a matéria essencial e assentou que não há
Documento eletrônico VDA56446041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:52
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b7136ec7-8fb2-415e-b02a-1ab6fa09c04c

dever de responder todas as considerações das partes.
5. Não há omissão quanto às prefaciais de incompetência, desentranhamento e
supressão de instância, porque o acórdão delimitou a análise à fundamentação
suficiente e à inexistência de violação à coisa julgada.
6. Inexiste omissão na contextualização dos fatos, uma vez que a decisão focou
adequadamente na condução da liquidação por arbitramento e afirmou não haver
malferimento ao título executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado examinou,
Tese de julgamento:
de modo suficiente, a negativa de prestação jurisdicional e dispensou o
enfrentamento de todas as considerações. 2. Não há omissão quanto às prefaciais
quando o julgamento delimitou a análise à fundamentação suficiente e aos limites
cognitivos do recurso. 3. Inexiste omissão quando a contextualização dos fatos foi
suficiente ao julgamento, com foco na adequada condução da liquidação.”.
CPC, arts. 11, 489, § 1o, IV, 508, 509, I, II, § 4o,
Dispositivos relevantes citados:
1.022, II, parágrafo único, II, e 1.026, § 2o
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro João
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/8/2024;
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.253.560/SE
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
19/6/2023;
AREsp n. 897.363/RJ
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/8/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:52
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b7136ec7-8fb2-415e-b02a-1ab6fa09c04c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606805 - RS
(2024/0105895-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: CLAJU REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG VALDEZ - RS031203
GABRIELA GUIMARAES PEIXOTO - DF030789
PEDRO DE ALCANTARA BERNARDES NETO - DF031019
EMBARGADO
: KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
ADVOGADOS
: JAURO DUARTE VON GEHLEN - RS033924
JULIANO REBELO MARQUES - SP159502
THAIS DALBOSCO - RS065204
LEOPOLDO BARCELOS LARA - RS082399
PEDRO ALBERTO DE BARBOSA DELGADO - RS105059
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
POR
ARBITRAMENTO.
OMISSÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da inexistência de negativa de prestação jurisdicional,
ausência de ofensa à coisa julgada e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à preliminar
de violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões ao
agravo de instrumento; (ii) saber se houve omissão no enfrentamento das
prefaciais de incompetência da câmara, desentranhamento de documentos e
supressão de instância; e (iii) saber se ocorreu omissão na contextualização dos
fatos por não mencionar que a sentença de improcedência fora reformada antes da
liquidação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. A alegação de omissão quanto à dialeticidade não procede, pois o acórdão
embargado enfrentou de modo suficiente a matéria essencial e assentou que não há
dever de responder todas as considerações das partes.
Documento eletrônico VDA55512625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:05
Código de Controle do Documento: 8351edb0-ce28-470c-86c8-4bd9337cd7af

5. Não há omissão quanto às prefaciais de incompetência, desentranhamento e
supressão de instância, porque o acórdão delimitou a análise à fundamentação
suficiente e à inexistência de violação à coisa julgada.
6. Inexiste omissão na contextualização dos fatos, uma vez que a decisão focou
adequadamente na condução da liquidação por arbitramento e afirmou não haver
malferimento ao título executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado examinou,
Tese de julgamento:
de modo suficiente, a negativa de prestação jurisdicional e dispensou o
enfrentamento de todas as considerações. 2. Não há omissão quanto às prefaciais
quando o julgamento delimitou a análise à fundamentação suficiente e aos limites
cognitivos do recurso. 3. Inexiste omissão quando a contextualização dos fatos foi
suficiente ao julgamento, com foco na adequada condução da liquidação.”.
CPC, arts. 11, 489, § 1o, IV, 508, 509, I, II, § 4o,
Dispositivos relevantes citados:
1.022, II, parágrafo único, II, e 1.026, § 2o
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/8/2024;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.253.560/SE,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
19/6/2023;
AREsp n. 897.363/RJ,
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/8/2016.
RELATÓRIO
CLAJU REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA opõe embargos de
declaração ao acórdão de fls. 711-720, que, em agravo em recurso especial
interposto contra acórdão em agravo de instrumento na liquidação de sentença por
arbitramento, afastou negativa de prestação jurisdicional e ofensa à coisa julgada,
aplicou o óbice da Súmula n. 7 do STJ e, ao final, negou provimento ao agravo em
recurso especial. O acórdão foi assim ementado (fls. 711-713):
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
POR ARBITRAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E COISA
JULGADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por inexistência
de negativa de prestação jurisdicional, ausência de contrariedade aos arts. 11 e 489 do CPC,
necessidade de reexame de matéria fático‐probatória, com incidência da Súmula n. 7 do STJ, e
não caracterização de contrariedade a dispositivos de lei federal.
Documento eletrônico VDA55512625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:05
Código de Controle do Documento: 8351edb0-ce28-470c-86c8-4bd9337cd7af

2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de rescisão contratual
indenização por
c/c
fundo de comércio, lucros cessantes e danos emergentes, com liquidação por arbitramento. O
valor da causa foi fixado em R$ 5.562.375,48.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento, acolheu a preliminar de
nulidade por falta de fundamentação, desconstituiu a decisão de liquidação e determinou o
retorno à origem para adequada instrução; os embargos de declaração opostos foram
desacolhidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por
violação dos arts. 11 e 489, § 1o, IV, e do
II e parágrafo único, II, do CPC; (ii) saber
art. 1.022,
se o acórdão recorrido vulnerou a coisa julgada, em afronta aos arts. 508 e 509, I, II e § 4o, do
CPC; e (iii) saber se o prequestionamento foi suficientemente estabelecido para exame das teses
federais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional nem ausência de fundamentação, pois o
Tribunal de origem examinou, de modo claro e objetivo, os pontos relevantes e indicou as razões
para desconstituir a decisão de liquidação.
5. Não há ofensa à coisa julgada: o acórdão estadual apenas determinou a adequada condução da
liquidação, sem modificar o título executivo, com retorno para suprimento de omissões e
definição de premissas.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, vedando o reexame do conjunto fático‐probatório necessário à
revisão das premissas adotadas pela Corte local sobre a instrução da liquidação e parâmetros
periciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há violação dos arts. 11 e 489, § 1o, IV, nem do
II e
art. 1.022,
parágrafo único, II, do CPC quando o acórdão estadual enfrenta, de modo suficiente, as questões
essenciais da controvérsia. 2. A determinação de retorno dos autos para adequada instrução da
liquidação não vulnera a coisa julgada, nos termos dos arts. 508 e 509, I, II e § 4o, do CPC. 3.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de matéria fático‐probatória atinente à
instrução e aos critérios periciais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 489 § 1o IV, 1.022 II, parágrafo único II, 508, 509
I, II, § 4o
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
relator
REsp n. 1.781.470/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/7/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.135.804/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
12/8/2024;
AREsp n. 2.253.560/SE,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Humberto
19/6/2023;
AREsp n. 897.363/RJ,
Martins, Segunda Turma, julgado em 23/8/2016.
Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) ausência de exame, pelo acórdão embargado, da preliminar de
Documento eletrônico VDA55512625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:05
Código de Controle do Documento: 8351edb0-ce28-470c-86c8-4bd9337cd7af

violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões ao
agravo de instrumento originário; b) não enfrentamento das prefaciais de
incompetência da câmara, desentranhamento de documentos e supressão de
instância, também aventadas nas contrarrazões; e c) incompleta contextualização
dos fatos, por não mencionar que a sentença de improcedência fora reformada pelo
tribunal estadual antes da liquidação.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas,
com efeitos infringentes, a fim de analisar as preliminares e reconhecer a violação
aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo
Civil, restabelecendo a decisão da liquidação.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 735-740.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal no agravo de
instrumento não foi examinada de forma específica.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 716-718):
II – Arts. 11, 489, § 1o, IV e 1.022, II e parágrafo único, II do CPC
Sobre o tema, já está sedimentado que inexiste ofensa aos referidos
dispositivos quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo,
as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido. Ressalte-se que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte. [...] No presente
Documento eletrônico VDA55512625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:05
Código de Controle do Documento: 8351edb0-ce28-470c-86c8-4bd9337cd7af

caso, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o
convencimento, analisando, de forma clara, precisa e completa, as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese. Registre-se que o julgador não está obrigado a
responder todas as considerações das partes, bastando que decida a questão por
inteiro e motivadamente.
Como visto, no acórdão embargado consta que não há negativa de
prestação jurisdicional, com fundamentação suficiente acerca da matéria essencial,
afastando a necessidade de enfrentar todas as considerações das partes. A
conclusão afasta a alegada omissão.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto ao não enfrentamento das
prefaciais de incompetência da câmara, desentranhamento de documentos e
supressão de instância, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a análise concentrou-se na suficiência da
motivação do acórdão estadual e na inexistência de ofensa à coisa julgada, além da
incidência da Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de premissas fáticas e
periciais.
Observe-se (fls. 716-719):
II – Arts. 11, 489, § 1o, IV e 1.022, II e parágrafo único, II do CPC
[...]
inexiste ofensa [...] quando a corte de origem examina e decide, de modo
claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia. [...] III – Arts. 508 e
509, I, II e § 4o do CPC A alegação relativa à violação de coisa julgada [...] não se
sustenta, pois o tribunal de origem se limitou a desconstituir a decisão de primeiro
grau para determinar [...] adequada liquidação [...] Nessas condições, não há
qualquer malferimento ao título executivo [...] Por outro lado, modificar as
premissas [...] demanda o revolvimento do contexto fático-probatório [...] inviável
[...] à luz da Súmula 7.
Desse modo, a alegação de omissão quanto às prefaciais é afastada, pois
o acórdão enfrentou de modo suficiente as questões essenciais, e a pretensão de
Documento eletrônico VDA55512625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:05
Código de Controle do Documento: 8351edb0-ce28-470c-86c8-4bd9337cd7af

revisar o conhecimento do agravo de instrumento exigiria reexame de matéria
fático-probatória, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
No que se refere à alegada omissão quanto à contextualização, por não
ter sido mencionada a reforma da sentença de improcedência, no acórdão
embargado, a questão foi devidamente tratada de forma suficiente para o
julgamento.
Concluiu-se, nesse julgamento, que a controvérsia diz respeito à liquidação
por arbitramento e que o tribunal estadual determinou a adequada condução da
liquidação, sem vulneração da coisa julgada (fls. 716-719).
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte embargante
não demonstra omissão relevante, já que a decisão apreciou os pontos essenciais e
manteve o foco na suficiência da fundamentação e nos limites cognitivos do
recurso especial.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a mesma
matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição da
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55512625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:05
Código de Controle do Documento: 8351edb0-ce28-470c-86c8-4bd9337cd7af

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.606.805 / RS
Número Registro: 2024/0105895-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00118379720178210001
11837972017821000150408756420208210001
50408756420208210001
50779990220218217000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAJU REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
ADVOGADOS : VINÍCIUS LUDWIG VALDEZ - RS031203
GABRIELA GUIMARAES PEIXOTO - DF030789
PEDRO DE ALCANTARA BERNARDES NETO - DF031019
AGRAVADO
: KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
ADVOGADOS : JAURO DUARTE VON GEHLEN - RS033924
JULIANO REBELO MARQUES - SP159502
THAIS DALBOSCO - RS065204
LEOPOLDO BARCELOS LARA - RS082399
PEDRO ALBERTO DE BARBOSA DELGADO - RS105059
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLAJU REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG VALDEZ - RS031203
Documento eletrônico VDA56426915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:40
Código de Controle do Documento: 04da8ca1-e7ba-4782-974b-5cb4fb477829

GABRIELA GUIMARAES PEIXOTO - DF030789
PEDRO DE ALCANTARA BERNARDES NETO - DF031019
EMBARGADO : KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
ADVOGADOS
: JAURO DUARTE VON GEHLEN - RS033924
JULIANO REBELO MARQUES - SP159502
THAIS DALBOSCO - RS065204
LEOPOLDO BARCELOS LARA - RS082399
PEDRO ALBERTO DE BARBOSA DELGADO - RS105059
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:40
Código de Controle do Documento: 04da8ca1-e7ba-4782-974b-5cb4fb477829